Tribunal: TJBA
Processo: 8045992-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8045992-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

IMPETRANTE: CLAUDIONOR PEREIRA MACHADO e outros

Advogado(s): CLAUDIONOR PEREIRA MACHADO

IMPETRADO: Juiz de Direito da 1ª Vara Civel da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA,

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. CONTROVÉRSIA FÁTICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
preventivo impetrado em favor de devedor de alimentos contra decisão proferida no cumprimento de sentença n.º 0514908-85.2016.8.05.0080, da 3.ª Vara de Família da Comarca de Feira de Santana, que determinou sua intimação para pagamento integral do débito alimentar, sob pena de decretação de prisão civil e penhora (ID 501063240). Débito referente a alimentos devidos à filha menor, fixados em 30% do salário mínimo, totalizando R$ 5.382,42, sem qualquer pagamento no período de março/2024 a fevereiro/2025. Alegações de incapacidade financeira, desemprego, renda informal de "bicos", pagamento de pensão a outra filha e comprometimento financeiro decorrente de decisão em ação de dissolução de união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em discussão, quatro questões centrais: (i) existência de impossibilidade absoluta de pagamento apta a afastar a prisão civil; (ii) presença de fontes alternativas de renda indicativas de capacidade contributiva; (iii) adequação do habeas corpus para o exame de controvérsias probatórias de natureza financeira; e (iv) legitimidade da decisão que decretou a prisão civil pelo prazo de três meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão civil do devedor de alimentos, prevista no art. 5.º, inc. LXVII, da Constituição Federal, e regulamentada pelo art. 528, § 3.º, do CPC, incide nos casos de inadimplemento voluntário e inescusável.

4. A Súmula 309/STJ delimita o débito apto a justificar a medida, compreendendo as três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento e as vincendas.

5. As alegações de impossibilidade financeira são controvertidas e foram impugnadas pela exequente (ID 485683260), que indicou existência de "bicos", auxílio de terceiros, recebimento de aluguéis e pagamento regular de pensão a outra filha, evidenciando necessidade de dilação probatória.

6. O habeas corpus, por sua cognição sumária, não se presta à apuração da capacidade econômica do alimentante.

7. Ausência de prova pré-constituída de impossibilidade absoluta de pagamento.

8. Decisão que decretou a prisão civil em conformidade com o art. 528 do CPC e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.
Mantida a decisão que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 3 (três) meses, em regime fechado.

Tese de julgamento:

"1. O habeas corpus não é via adequada para discutir alteração da capacidade econômica do devedor de alimentos, por demandar dilação probatória. 2. A prisão civil é legítima quando o inadimplemento é voluntário e inescusável, nos termos da Súmula 309/STJ."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVII e LXVIII; CPC, art. 528, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 309/STJ; STJ, AgInt no HC 844.072/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.10.2023; STJ, HC 820.259/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.12.2023; STJ, HC 735.205/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07.06.2022; STJ, HC 312.551/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12.04.2016.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos do habeas corpus n.º 8045992-56.2025.8.05.0000 em que figura como impetrante
Claudionor Pereira Machado
e paciente
Vitalmiro Santana Ribeiro
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

J
G23